Tribunal: TJMT
Processo: 8089149-89.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8089149-89.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA - CPF: 137.950.661-15 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 496.764.071-00 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRENTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXCESSO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese que em jogo estão dois direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de imprensa, como garantidora importante das noções básicas da democracia, e o dever de informar necessário à formação da consciência da sociedade, e, por outro lado, os direitos de personalidade, da intimidade, vida privada, honra e imagem, que merecem ser resguardados de agressões ilícitas, com a contrapartida do direito à indenização por danos materiais e morais.

2.

Da análise do quadro fático-probatório, ainda que admitida a matéria em tom ácido, ficou caracterizada a veiculação
que vai mais além do que a crítica, e transbordou as raias do dever de informar, de maneira a expor de forma vexatória a parte recorrida.

3.

Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral.

4.

Cabível a redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Na origem.
Ação ordinária por dano moral, tendo por autor Antônio D’oliveira Gonçalves Preza e réus TV Cidade Verde e Françoilson Everton Pop Almeida da Cunha.

Petição inicial.
O autor é professor da UFMT médico cirurgião na Santa Casa e, em reportagem televisiva, o segundo requerido Françoilson, apresentador do programa de televisão Pop Show, na emissora TV Cidade Verde, em reportagem denominada Denúncia de Nepotismo e Altos Salários na Santa Casa, atacou duramente o Requerente com injúrias e difamações, com acusações de práticas imorais em razão do cargo que exerce, o que configurou exacerbação da liberdade de imprensa e faz impositivo o dever de indenizar.

Fato que condensa a alegação de fato lesivo à honra.
Programa televisivo de grande audiência em entrevista com o Requerente acerca da situação econômica da Santa Casa, na qual houve menções sobre salários, empréstimos, empregos a parentes, que, forma como realizadas, houve “claro intuito de desmoralizar o Requerente”. “(...) o Requerente foi acusado de várias práticas não republicanas, como nepotismo (que não se aplica ao caso), pagamento indevido de altos salários, ou seja, acusam o Requerente de se beneficiar dessas situações e praticamente se apoderar do dinheiro que é repassado/doado à Instituição;” (fl. 3, petição inicial). Houve reincidência em um segundo programa. Os fatos não se deram conforme o abordado. Houve excessos na liberdade de imprensa. Postula danos morais.

Defesa em peça única:
Houve denúncias de funcionários da Santa Casa acerca da realidade financeira da Santa Casa e do emprego de parentes. Diversos servidores eram parentes do autor, conforme ele próprio ratifica, sendo que alguns recebem altos salários. São notícias de cunho público e houve atividade investigativa por parte dos reclamados. Invoca os arts. 5o e 220, § 1o, Constituição Federal, a súmula vinculante 13, STF, e defende a inexistência do dever de indenizar porque se pautou nos limites da crítica jornalística. Em eventual caso de procedência, defende que o valor dos danos morais seja fixado nos limites do razoável. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação.
Ratifica a procedência.

Sentença.
Pela procedência dos danos morais. Em que pese o direito de informar, houve a valoração da notícia pelo apresentador: “(...) conquanto lhe sejam permitidos não só como direito, mas também como dever o de trazer informações baseadas em fatos, deve a imprensa apresentar imparcialidade na notícia que veicula, isto é, sem promover interpretações favoráveis ou contrárias aos fatos que expõe”. Pontua o magistrado a quo que houve nítido atuar parcial que desborda em muito do dever de informar fatos, o que deve ser rechaçado. Procedência do pedido e a fixação de danos morais em R$ 40.000,00.

Recurso inominado da parte reclamada.
Preliminares: i) Nulidade da sentença com base em prova não contida nos autos, porque não foi juntada aos autos a mídia contendo a gravação da matéria veiculada – destaca-se que esse documento desapareceu dos autos e a parte requerida tem a obrigação de mantê-lo por 60 dias. Nesse sentido, argumenta que foi surpreendida pela sentença que faz menção a trechos das mídias depositadas, que não estão nos autos. Por isso, requer a nulidade da sentença e a reabertura da produção de provas. No mérito, em síntese, defende a improcedência do pedido.

Contrarrazões.
Em que pese a ausência da mídia nos autos (extravio), os próprios requeridos se defendem das alegações iniciais e fazem a ponderação acerca da entrevista. Ademais, a reportagem é de cunho público e está disponível em mídias sociais ao alcance de todos. Afirma que tanto na inicial quanto em contestação, as partes manusearam o CD, nos momentos oportunos e confeccionaram as peças respectivas. Pugna pela rejeição da preliminar. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Questão preliminar.

Conforme observação durante o julgamento, houve contato do advogado da parte ré/recorrente e petição nos autos no sentido de que não conseguiu formular o pedido de sustentação via
ClickJud
, entretanto, indefiro. Isso porque o
print
enviado trata da sessão de 04/12/2023, e o requerimento deveria ser feito para a sessão do dia 12/12/2023. Logo, o prazo se expirou.

Acresço que o processo estava inserido na pauta do dia 27/11, transferido para a sessão do dia 4/12, contudo, com o pedido de sustentação oral formulado foi necessária a transferência para a presente sessão extraordinária. Vale lembrar que, entre as sessões virtuais do dia 27/11 e 4/12, não houve a realização de videoconferência.

Motivo por que mantenho o processo em sessão.

Voto - Preliminar processual.

Há nos autos a alegação de nulidade de sentença por falta de fundamentação, pela necessidade de reabertura da fase instrutória, devido ao fato de que a mídia desapareceu dos autos.

Ambas as preliminares devem ser rejeitadas. Isso porque as partes traçaram suas alegações no momento oportuno – princípio da eventualidade – ocasião em que teceram pontuações sobre a entrevista – objeto do litígio.

O extravio da mídia posteriormente a tais fases processuais não trouxe qualquer prejuízo à atividade defensiva, porque os fatos são notórios, a existência da entrevista incontroversa.

A parte requerida, na contestação, tece considerações acerca da entrevista, desempenhando a plenos pulmões sua atividade defensiva. O extravio da mídia foi um fato posterior, que não atrapalhou a atividade probatória, mesmo porque, como fato notório, a entrevista está à disposição na mídia eletrônica, de conhecimento e acesso a todos.

Além disso, no momento oportuno, não se teceu qualquer impugnação quanto à referida mídia, de maneira pela qual despicienda qualquer perícia sobre o teor do ato.

Por isso, não há nulidade na sentença, motivo pelo qual
rejeito
as preliminares invocadas.

Voto - Mérito.

Em jogo estão dois direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de imprensa, como garantidora importante das noções básicas da democracia, e o dever de informar necessário à formação da consciência da sociedade, e, por outro lado, os direitos de personalidade, da intimidade, vida privada, honra e imagem, que merecem ser resguardados de agressões ilícitas, com a contrapartida do direito à indenização por danos materiais e morais.

Não há direitos fundamentais absolutos. A virtude do meio (
in mEdio virtus
) é necessária para se aquilatar a situação e chegar a uma decisão ponderada, equilibrada e justa.

“
A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia
”, admitindo-se a posterior análise para fins de responsabilização (Tese 995, STF).

Pois bem. A questão fática resume-se a verificar se ocorreu o excesso na realização da entrevista, ou seja, se houve falta de cuidado e cautela indispensáveis na veiculação da matéria.

O juiz
a quo
esclareceu e bem fundamentou os fatos. Em que pese a liberdade de imprensa e a vedação à censura, os excessos hão de ser resolvidos na via indenizatória.

Houve excessos na entrevista, de tom apelativo, que vai mais além do que a crítica, ainda que ácida, admissível.

A forma como a matéria inserta na entrevista foi posta e direcionada foi tendenciosa de maneira a estabelecer e incutir no telespectador as conclusões pré-fixadas pela parte requerida. O tom apelativo expôs de forma vexatória a parte recorrida, pegando-a de inopino durante a entrevista, o que transborda as raias do dever de informar e extravasa, pelo tom apelativo e jocoso, a prudência que há de haver em entrevistas jornalísticas. A ausência de imparcialidade – com várias acusações – e a maneira como a matéria foi posta, impossibilitou a mínima possibilidade de defesa, o que se espera dos meios de comunicação baluartes da democracia.

Não se veda a exposição da matéria, mas, em se tratando de mídias com amplo alcance e formadores da opinião dos telespectadores e da sociedade, e pelo próprio dever de bem informar, o que se deseja é que essa exposição se dê de forma não tendenciosa e dentro dos padrões do jornalismo, sem exacerbações e tons apelativos, o que houve.

Tolera-se a acidez de determinadas matérias/veículos jornalísticos, mas mesmo nesse ponto, há de haver limites, que, no caso, não foram respeitados, pela própria forma jocosa e tendenciosa como a matéria foi apresentada, como bem-posto pelo juízo
a quo
em seu bem fundamentado ato judicial. Os termos exacerbados são explícitos, antecipando e induzindo julgamentos, de forma pejorativa, açodada e prejudicial à imagem do autor-recorrido:

“Mesmo que seja legal alguém ganhar mais de R$14.000,00 para cuidar de doação. Foi isso ou eu ouvi errado Artur? (...) Sabe Dr., com o maior respeito, estou dizendo para o Sr. porque eu não tenho pai vivo, mas respeito o pai dos outros. É que é difícil convencer o trabalhador, sabe Dr., de que uma pessoa vai cuidar da doação e vai ganhar R$16.000,00. O fato de ter vários familiares do Sr., da sua esposa. É é é, de repente é é legal né... os salários... é que a gente não tem como... eu mesmo confesso ao Sr. que eu tenho dificuldade para pedir para a amiga doar para a Santa Casa nessas condições. Sinto dificuldade! Porque tá todo mundo quebrado cara! Quem que tem dinheiro? Quantos pais de família estão desempregados e não tem um sobrenome desse pra trabalhar lá? Com o maior respeito, mas o critério e ter esse sobrenome?” (mídia digital do programa exibido em 23/novembro/2017, aos 30 minutos e 30 segundos)

“(...) Rapaz, eu fico pensando a hora que Deus colocar todo mundo na fila e ver, quem que aqui usou a saúde pra ter dinheiro? Você? Nããão! É sério isso pô! Saúde, eu não brincaria com isso não pô! É muito sério. Nós estamos falando de vida pô! (...) Então esse dinheiro é usado para pagar os parentes, pra ganhar bem? (...) Eu tenho gente desempregada na família que não tem Preza no sobrenome, se tivesse estava empregado? Desculpa! Estou sendo agressivo? Agressivo é um cara desempregado, não ter sobrenome e estar desempregado pô! (...)”
(mídia digital juntada em 23/novembro/2017, aos 46 minutos e 20 segundos)

“(...)
Eu vi na internet uma associação defendendo o Sr.. Essa sociedade que tá defendendo o Sr. não se trata na santa casa, a sociedade que tá defendendo o Sr. é a sociedade dos bailes, das mesas de 10 mil que o Sr e a família talvez tenham dinheiro para pagar. Porque o povo que precisa da santa casa ta adorando saber e era essa a intenção nossa com o sr. De fazer do limão uma limonada. Ninguém tá debruçando no ombro desta gestão o caos da saúde. Não é culpa da Santa Casa não, claro que não!(...)
” (mídia digital do programa exibido em 24/novembro/2017, aos 06 minutos e 29 segundos)

A explicação da matéria é tendenciosa, o que não adequa ao interesse de informar, havendo quebra do requisito da “verdade subjetiva”, alinhado ao dever de diligência na apuração dos fatos (compromisso ético com a informação).

Destaca-se, ainda,
“a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa (corolária dos direitos de informação e de expressão
)” (STJ, REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 04/06/2021), do que decorre ter havido excessos que justificam a imposição de danos morais.

No RE 1075412, Supremo Tribunal Federal, foi discutido o tema no âmbito da entrevista jornalística, e podem ser hauridos elementos que auxiliam na análise e fundamentação do presente julgado.

Danos morais e o valor indenizatório.
No que se refere aos danos morais, as circunstâncias possuem extensão suficiente para enveredar nessa seara, todavia, creio que foram fixados de forma exacerbada. Isso porque, em que pese a acidez e o julgamento antecipado propiciado pela matéria, o tema era relevante. O fato de ter havido abusos não retira a relevância da discussão da matéria. O tema era relevante, mas o móvel utilizado na entrevista foi exagerado.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por isso, procedo a redução dos danos morais fixados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por esses motivos, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os danos morais para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Sem honorários em virtude do acolhimento parcial do pleito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023